Tribunal: TJDFT
Processo: 0739863-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739863-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE LIMA DA COSTA PACIENTE: JOSE LIMA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar e não houve por parte da Defensoria Pública complementação do pedido do impetrante/paciente. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 21:33:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator